Tribunal: TJBA
Processo: 0575663-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0575663-50.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS FREIRE DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. APREENSÃO DE CRACK E MACONHA FRACIONADOS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que os depoimentos policiais seriam vagos e insuficientes para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, postulou o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, sustentando a impossibilidade de utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, bem como o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao delito objeto da ação penal, pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes; e (iii) determinar se o réu faz jus à incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação das Drogas e Laudo Definitivo, que atestaram a apreensão de 7,62g de maconha distribuídas em seis porções e 7,61g de cocaína na forma de pedras de crack acondicionadas em porções individualizadas. Os depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela diligência mostraram-se coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos de prova, especialmente quanto à localização do réu em imóvel abandonado utilizado para comercialização de entorpecentes, à apreensão das drogas fracionadas e à admissão, pelo acusado, de envolvimento com o tráfico. Eventuais divergências sobre aspectos acessórios da diligência policial não comprometem a credibilidade da prova oral produzida em juízo, sobretudo diante do lapso temporal entre os fatos e os depoimentos e da consonância quanto aos pontos essenciais da narrativa acusatória. A jurisprudência admite a utilização dos depoimentos policiais como fundamento válido para condenação criminal quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. A confissão extrajudicial do acusado, no sentido de que comercializava as drogas apreendidas pelo valor de R$ 5,00 a unidade, reforça a conclusão acerca da destinação mercantil dos entorpecentes. O delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 possui natureza de ação múltipla e se consuma com a prática de quaisquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, sendo prescindível a comprovação de efetiva venda da substância entorpecente. A forma de acondicionamento das drogas, a diversidade dos entorpecentes apreendidos, as circunstâncias da prisão e a utilização de imóvel abandonado como ponto de tráfico evidenciam a finalidade mercantil da substância apreendida. A condenação por fato anterior ao delito em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode ser valorada negativamente a título de maus antecedentes, por não se confundir com a agravante da reincidência. A existência de maus antecedentes impede a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, diante da ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. A dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, permanecendo a reprimenda definitiva fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os depoimentos de policiais civis prestados sob o crivo do contraditório constituem meio idôneo de prova para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando coerentes com os demais elementos probatórios. O crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 consuma-se com a prática de quaisquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização da droga. Condenação por fato anterior ao delito em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria. A existência de maus antecedentes afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 157, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.039.520/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022, DJe 31.03.2022; STJ, HC n. 210.787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 10.09.2013, DJe 16.09.2013; STJ, AgRg no AREsp n. 2.511.805/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 741.250/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 733.090/SP, Sexta Turma, j. 20.09.2022, DJe 23.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0575663-50.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCAS FREIRE DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.